Tribunal: CARF
Processo: 13855.723182/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723182/2013-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LIMITADA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PODER DE GESTÃO. ÉPOCA DOS
FATOS.
Pessoas que não possuíam poder de gestão no período em que ocorreram os
fatos tributários das contribuições lançadas não são responsáveis solidários
pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad no 51.056.141-1 e 51.056.142-0) para exigência
de contribuições previdenciárias devidas pela empresa, em razão de sub-rogação, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoa física realizada nas competências 01/2010 a
12/2010 e não declaradas em GFIP e exigência de contribuições destinadas aos Terceiros
(Senar). Conforme relatório fiscal, foram incluídos no polo passivo do lançamento, como
responsáveis solidários, a pessoa jurídica “Frigorífico Oranges Ltda” e os respectivos sócios,
haja vista a constatação da hipótese do art. 135 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723182/2013-12
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723182/2013-12

Na decisão de 1a instância, o Acórdão n. 16-66.694 (fls. 989 a 1.027) julgou pela
improcedência da impugnação da autuada, mantendo-se os créditos tributários exigidos nos
AIOP Debcad no 51.056.141-1 (contribuição previdenciária) e 51.056.142-0 (contribuição
destinada ao Senar); bem como pela procedência em parte da Impugnação das responsáveis
solidárias para, unicamente, excluir as sócias Cristina Oranges Junqueira Meirelles e Heloisa
Helena Oranges Teixeira do pólo passivo.
Cientificado do inteiro teor da decisão em 13/07/2015, o sujeito passivo principal
interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2015 (fls. 1.075 a 1.117), reiterando as razões apresentas
por ocasião da impugnação.
A Frigorífico Oranges Ltda e seus sócios interpuseram Recurso Voluntário (fl.
1.075 a 1.170), em peça única, argumentando que não estão presentes os requisitos necessários
para a caracterização da responsabilidade solidária.
O Acórdão 2201-004.765, em Sessão de 07/11/2018 (fls. 1.187 a 1.219), não
conheceu do recurso de ofício e negou provimento ao recurso voluntário.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial em 11/02/2019 (fls.
1.222 a 1.230) Citando como paradigma o Acórdão 1401-002.881, aduz que o art. 1o, §2o da
Portaria MF no 63/2017, dispõe acerca do cabimento do recurso de ofício quando a decisão
excluir o sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Constam Contrarrazões do contribuinte Frigorífico Oranges Ltda em
01/03/2019 (fls. 1.234 a 1.238) pugnando pela manutenção da decisão recorrida neste ponto
pelos seus próprios fundamentos.
No Acórdão n. 9209-009.577 – CSRF / 2a Turma, em Sessão de 24/06/2021 (fls.
1.318 a 1.321), entendeu-se que, observado o valor de alçada, a DRJ recorrerá de ofício sempre
que a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do
crédito tributário. Acordou-se em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, deu-se provimento,
com retorno ao colegiado de origem, para apreciação do recurso de ofício.
Consta ao final Despacho de Encaminhamento de 16/09/2021 (fl. 1353)
informando que, em virtude de transferência dos créditos tributários para os processos
16151.720158/2019-24 (CP patronal) e 16151-720.159/2019-79 (sub judice), o presente
encontra-se encerrado em relação ao crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Responsabilidade solidária
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723182/2013-12

Em face da decisão de 1a instância, foi interposto Recurso de Ofício, tendo em
vista a exclusão de dois responsáveis solidários do polo passivo, acarretando na exoneração, para
esses responsáveis, de crédito tributário que ultrapassa o limite de alçada.
O Recurso de Ofício é motivado pelo Acórdão n. 16-66.694 de 1a instância que
julgou pela procedência parcial da Impugnação das responsáveis solidárias para, unicamente,
excluir as sócias Cristina Oranges Junqueira Meirelles e Heloisa Helena Oranges Teixeira do
pólo passivo.
A decisão de 1a instância entendeu que a responsabilidade tributária pelo
pagamento do crédito tributário apurado em empresa com existência meramente formal,
constituída com a finalidade de proteger o patrimônio de outra, estende-se à empresa protegida
pelo negócio jurídico simulado em razão da existência de interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional).
Também julgou que os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis solidários pelos
créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, ou, ainda, se comprovada prática ilícita tendente a esvaziar o ativo da
sociedade com a finalidade de prejudicar ou impedir a satisfação dos créditos tributários
lançados contra a pessoa jurídica.
Observou-se que, no período 24/09/1997 a 07/04/2000, a administração da
sociedade competia a todos os seus sócios: Dirceu Oranges Junior, Carlos Décio Rosa, Marcelo
Oranges, Cristina Oranges Junqueira Meirelles, Rosy Helena Oranges Borges e Heloisa Helena
Oranges Teixeira.
Com a alteração no contrato social ocorrida em 07/04/2000, a sócia Cristina
Oranges Junqueira Meirelles deixa de exercer qualquer função na sociedade, que passa a ser
administrada pelos demais sócios: Dirceu Oranges Junior, Carlos Décio Rosa, Marcelo Oranges,
Rosy Helena Oranges Borges e Heloisa Helena Oranges Teixeira.
A alteração do contrato social datada de 19/05/2008 determina que a
administração da sociedade compete aos sócios Dirceu Oranges Junior, Carlos Décio Rosa,
Marcelo Oranges, Rosy Helena Oranges Borges. As sócias Cristina Oranges Junqueira Meirelles
e Heloisa Helena Oranges Teixeira deixam de exercer qualquer função administrativa na
sociedade, situação que perdurou até 23/01/2012.
Observo agora que o período de apuração das contribuições sociais
previdenciárias em questão é 01/01/2009 a 31/12/2009, não cabendo, portanto, falar que as
sócias Cristina Oranges Junqueira Meirelles e Heloisa Helena Oranges Teixeira possuíam função
administrativa, à época, na sociedade. E, conforme acresce a decisão de 1a instância:
(fl. 1.026) 18.8. Há que ser pontuado, por fim, que assiste razão às impugnantes
unicamente no que diz respeito à impossibilidade de se responsabilizar as sócias
Cristina Oranges Junqueira Meirelles e Heloisa Helena Oranges Teixeira vez que,
contratualmente, não tinham poder de gestão no período em que ocorreram os fatos
geradores das contribuições lançadas e, tampouco, foram citadas pela Autoridade
Fiscal como partícipes na simulação apurada.
Mantenho, portanto, o julgamento constante no Acórdão da DRJ.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.467 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723182/2013-12

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1360
DF CARF MF
Original